Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. BOLETO FALSO. CANAL NÃO OFICIAL. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$2.064,36 a título de danos materiais, bem como R$5.000,00 a título de danos morais, solidariamente com a segunda recorrida, em razão de golpe de boleto falso.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do recorrente para ressarcir à recorrida o valor do prejuízo material sofrido, bem como por danos morais, em razão do golpe perpetrado por terceiros.

IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
6. Da Responsabilidade Material. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
7. É inegável que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, bem como pela fiscalização de sítios eletrônicos ativos em seu nome.
8. De outro lado, entendo que a recorrida cooperou para a fraude, ante atitude negligente. Note-se que a mesma, além de acessar sítio eletrônico não oficial da recorrente, promoveu pagamento de boleto sem observar que o beneficiário era pessoa diversa do real credor (id 61490231), o que demonstra falta de zelo da recorrida ao realizar o pagamento sem a devida conferência.
9. Constato, portanto, que há concorrência de culpas, pois a conduta da recorrida concorreu, paralelamente à conduta do recorrente (fornecedor de serviços), para a formação do evento danoso.
10. Não se trata de exoneração de responsabilidade civil, mas de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor dos danos materiais para cada um dos litigantes.
11. Dos Danos Morais. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. No entanto, no presente caso, não entendo que os fatos narrados atingiram a honra da recorrida de modo a ensejar reparação moral, sobretudo porque a mesma indiretamente colaborou para a consecução da fraude.
14. Conclusão. Esse cenário indica que o recorrente é apenas responsável por 50% do dano material sofrido, bem como isento da responsabilidade de indenizar por danos morais.
V. Dispositivo
15.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente quanto ao recorrente, para julgar improcedentes os pedidos referentes aos danos morais, bem como para reconhecer a responsabilidade do recorrente apenas quanto a R$1.032,18 (mil e trinta e dois reais e dezoito centavos).
16. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 14 e 20; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; Lei no 9.099/95, Art. 55.